Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-13.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA POR INTERPOSTA PESSOA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL DE ARROMBAMENTO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 POR VETORIAL NEGATIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e violação de domicílio qualificada pela violência (CP, art. 150, § 1o), em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006, art. 5o, III), à pena total de 1 ano, 1 mês e 3 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com fixação de indenização mínima por dano moral de R$ 1.000,00 (CPP, art. 387, IV), em razão de ameaça de morte e arrombamento/invasão da residência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por ameaça e violação de domicílio qualificada, afastando a absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII); (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada, especialmente quanto ao critério de exasperação; e, (iii) determinar se é cabível afastar ou reduzir a indenização mínima por dano moral fixada na sentença (CPP, art. 387, IV).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ameaça se configura quando a intimidação é idônea e contextualizada, sendo típica a ameaça por interposta pessoa, porque o canal utilizado não altera o destinatário jurídico da intimidação quando o mal anunciado é inequívoca e concretamente dirigido à vítima.

4. A prova oral judicial, com narrativa firme e coerente da vítima, mantém especial relevo em contexto de violência doméstica e familiar, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
5. O laudo pericial que constata arrombamento recente da porta, com aplicação de força de fora para dentro, corrobora objetivamente a dinâmica de invasão mediante violência, reforçando a autoria e materialidade da violação de domicílio qualificada (CP, art. 150, § 1o).
6. A dosimetria observa critério aceito pelo órgão julgador de aumento de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima por vetorial negativa, e a valoração desfavorável dos antecedentes justifica a exasperação da pena-base sem excesso.
7. A fixação de indenização mínima por dano moral em violência doméstica é admissível quando há pedido expresso, ainda que sem quantificação, e o valor fixado atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à função pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.